Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-72.2022.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, e não havendo o Ministério Público apresentado provas suficientes e irrefutáveis da aventada traficância quanto às drogas ilícitas certamente apreendidas em poder do acusado, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita menos gravosa do artigo 28 da

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, e não havendo o Ministério Público apresentado provas suficientes e irrefutáveis da aventada traficância quanto às drogas ilícitas certamente apreendidas em poder do acusado, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita menos gravosa do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja sob a ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.